Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717858-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 18 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. INCABÍVEL. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INEVIDAMENTE COBRADOS. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. No caso em exame, se a menção ao lapso temporal de 10 (dez) anos representa mera referência à parcela da sentença que refutou a prejudicial de prescrição, não há que se falar em violação ao princípio da adstrição (ou congruência). 2. Tendo sido regularmente oportunizada às partes a especificação de provas a produzir e ambos os litigantes entendem desnecessária a dilação probatória, descabe falar em cerceamento de defesa. Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o juízo singular aplica tese firmada pela Corte Superior e os argumentos de defesa não são capazes de refutar o enquadramento do caso concreto ao entendimento sufragado. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), posicionamento no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. 4. Configurada a ilegalidade na cobrança por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, cujo montante deve ser apurado em fase de liquidação. 5. Se a pretensão autoral está fundada na cobrança de valores relacionados ao consumo efetivo e o próprio condomínio cria obstáculos à leitura do medidor, pleito autoral não deve ser atendido quanto aos meses nos quais restou impedida a aferição, pois ninguém deve se beneficiar da própria torpeza. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do CPC, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 e 396, ambos do Código Adjetivo Civil, alegando cerceamento de defesa, em razão da ausência de pronunciamento específico do tribunal sobre a impugnação aos cálculos; c) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007; 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, Resolução 14 da ADASA, asseverando, em síntese, a legitimidade da cobrança pelo valor mínimo (10m3 - dez metros cúbicos). Afirma que a cobrança dos valores até então efetuada pela multiplicidade das unidades de consumo no imóvel existentes, além de ter respaldo legal, teria por objetivo subsidiar a infraestrutura disponibilizada pela recorrente, conferindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato havido entre as partes. Acrescenta que em cada Estado da Federação aplica-se uma legislação local e o precedente do STJ não é do Distrito Federal, razão pela qual a situação seria diferente (distinguinshing). Defende que o raciocínio subjacente ao precedente está desatualizado ou mostra-se inconsistente com os valores atualmente compartilhados na sociedade (overruling), mostrando-se legítima a tarifa mínima por unidade de consumo, para a viabilidade econômica do sistema. Destaca que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão poderia ser afastada a cobrança do consumo mínimo por unidade de consumo. Aduz não ser possível o poder judiciário estabelecer política tarifária; d) artigo 85, §8o, do mesmo Códex, argumentando que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa visa evitar a fixação de honorários irrisórios, todavia, da mesma forma, permite que esses sejam reduzidos quando o valor da causa acarretar excesso de verba honorária. Pleiteia a redução dos honorários advocatícios tidos por exorbitantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e TJSP. Sustenta, ainda, a ocorrência de julgamento extra e ultra petita. Deixa, contudo, de especificar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/200, 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006 e Resolução 14 da ADASA, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do 1166561/RJ (tema 414), concluiu que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 396, ambos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo óbice incide quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Por fim, não deve prosseguir o apelo especial quanto à tese de ocorrência de julgamento extra e ultra petita, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030